Tribunal: STF
Processo: HC 61254
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO QUE
GUARDOU OBEDIENCIA AS FORMALIDADES DO ART-226 DO COD. DE PROCESSO
PENAL. MATÉRIA QUE ENVOLVE ACURADO EXAME DE PROVA.
LAUDO PERICIAL QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ESTUPRO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.